Tribunal: TJDFT
Processo: 0019069-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE 2 (DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO DE TOLERÂNCIA. RAZOABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA RÉ. EFICÁCIA RECONHECIDA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICA POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NO MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO PELA PROMITENTE COMPRADORA. MANUTENÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Por força do princípio da unirrecorribilidade, somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão ou sentença. Por conseguinte, não deve ser conhecido o segundo recurso de apelação interposto pelos autores contra a r. sentença.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.280825/RJ, consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de pretensão de ressarcimento decorrente de inadimplemento contratual, deve ser observado o prazo prescricional decenal.
3. Não tendo transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos, contados do término do prazo para a entrega do imóvel, não há como ser reconhecida a pretensão de ressarcimento dos valores desembolsados a título de comissão de corretagem.
4. A previsão do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para a entrega do imóvel não se mostra abusiva, pois não gera desequilíbrio contratual nem vantagem excessiva a uma das partes.
5. A responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão da ocorrência de eventual demora na expedição de carta de "habite-se", ou de chuvas e greves, porquanto não se tratam de hipóteses que caracterizam motivo de força maior ou caso fortuito apto a afastar sua responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, mas risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
6. Verificado que, nada obstante o erro material na notificação extrajudicial quanto à indicação da sala comercial da promitente vendedora, na contestação ofertada, a empresa ré não alegou qualquer vício, é de se considerar eficaz a aludida notificação.
7. Reconhecida a validade da notificação judicial, o fato de a demanda ter sido proposta após a averbação da carta de “habite-se” do imóvel não tem o condão de inviabilizar a rescisão do negócio jurídico por culpa da promitente vendedora.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, deve lhe ser imposta a obrigação de restituir as parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma integral e imediata (RESP no 1300418/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos).
9. A indenização por lucros cessantes deve ser calculada com base no valor efetivamente pago pelos promitentes compradores.
10. Embora tenha reconhecido a possibilidade de inversão, em favor do promitente comprador, da cláusula penal fixada para o caso de atraso no pagamento das parcelas do financiamento, o colendo Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que não é cabível a cumulação da aludida penalidade com a indenização por lucros cessantes.
11. Segundo Recurso de Apelação interposto pelo autor não conhecido. Primeiro Recurso de Apelação interposto pela pelos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação interposto pela empresa ré conhecido e parcialmente provido.